Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-56.2015.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001758-56.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERITON COSTA DA SILVA - CPF: 044.837.691-11 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO RENTZ UBALDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – IMPRUDÊNCIA VERIFICADA

–

APLICAÇÃO DE MAJORANTES –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado”
(TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

No crime de
homicídio

culposo
na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela
vítima
não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima
.

Incidência da causa de aumento pela omissão de socorro e por não possuir carteira de habilitação nos moldes do §2º, incisos I e III, art. 302 CTB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença que absolveu
Eriton Costa da Silva
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, incisos I e III da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro).

Nas razões recursais, o apelante busca pela condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que há provas suficientes nestes autos de que foi o responsável pelo acidente de trânsito, agravado pela omissão de socorro e não possuir carteira de habilitação, dando causa à morte do ofendido.

O apelado manifestou-se em sede de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença absolutória (Id. 149754063).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no Id. 154833164, opina pelo provimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença, que absolveu
Eriton Costa da Silva
, por existir provas suficientes nestes autos de que foi o responsável pelo acidente de trânsito, agravado pela omissão de socorro e não possuir carteira de habilitação, dando causa à morte do ofendido.

Pois bem.
O recurso merece acolhimento.

Consta dos autos que no dia 12 de junho de 2016, o apelado Eriton foi denunciado como incurso nos termos do art. 302, §1º, incisos I e III, da Lei n. 9.503/97, posto que “
no dia 22/11/2014 o acusado teria supostamente desrespeitado a sinalização existente na Avenida Getúlio Vargas, no cruzamento com Avenida André Maggi, vindo a interceptar a trajetória da motocicleta pilotada pela vítima, que tinha preferência de passagem, dando causa ao acidente”.

A peça acusatória, vista no Id.
149754056, fls. 4/6
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 22 de novembro de 2014, por volta das 12h15- min, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida André Maggi, em Campo Novo do Parecis (MT), ERITON COSTA DA SILVA, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor
.

Apurou-se que, na referida data, ERITON COSTA DA SILVA conduzia um veículo GM Astra pela Avenida Getúlio Vargas. Nesta ocasião, Bruno Rentz Ubaldo pilotava uma motocicleta Honda Falcon pela Avenida André Maggi.

Ao se aproximar do cruzamento com a Avenida André Maggi (via preferencial), ERITON COSTA DA SILVA não respeitou a placa 'pare' existente na Avenida Getúlio Vargas, cruzou a Avenida André Maggi e interceptou a trajetória da referida motocicleta, que tinha preferência de passagem, dando causa ao acidente.

ERITON COSTA DA SILVA agiu de forma imprudente ao desrespeitar a sinalização de trânsito e a preferência de passagem da motocicleta pilotada por Bruno Rentz Ubaldo.

Em razão da colisão, Bruno Rentz Ubaldo sofreu lesões corporais que, em razão da sede e gravidade, acarretaram o seu óbito
.

Por fim, cabe registrar que ERITON COSTA DA SILVA deixou de prestar socorro, quando possível de fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente.
[...].

Irresignado, o Ministério Público pleiteia a sua condenação, com base no artigo 302, §1º, inciso I e III, do Código de Trânsito, ao argumento de que
“os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, os laudos realizados e os interrogatórios deixam claros a culpa criminal acusado por ocasião do acidente, pois SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR e SEM RESPEITAR AS REGRAS/PLACAS DE TRÂNSITO, PORQUANTO CRUZOU A VIA PREFERENCIAL, atingido o ofendido, deu causa à sua morte.”

Dito isso, seguimos.

A culpa do agente, que configura a tipicidade do delito imputado ao apelado (homicídio culposo), previsto no art. 18, II, do Código Penal, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

“Art. 18 - Diz-se o crime:

(...)

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.”

Compulsando os autos, observa-se do Boletim de Ocorrência Policial de Acidente de Trânsito, constante no Id. 149754056 – pág. 8 que, “
[...]
no local constata-se que o condutor do V-II trafegava através da Av. Getúlio Vargas sentido o bairro setor industrial e o V-I seguia pela Avenida André Maggi sentido Sapezal e no momento que o V-II avançou o cruzamento da via a sua direita ocorreu o choque, o impacto ocorreu com a parte frontal da motocicleta com a porta traseira do lado direito do GM/Astra; com o choque a motocicleta permaneceu parcialmente no interior do veículo; quanto a sinalização, observa-se que ambas as vias estão sinalizadas sendo que existe uma placa de PARE dando preferência para quem segue na Av. André Maggi
. [...]

Ato contínuo, extrai-se do Termo de Interrogatório (Id. 149754056 – fls. 16/18), que o acusado admitiu que
“
no dia 22/11/2014, por volta das 12:00hs, dirigindo o veículo Astra GLS foi até a casa de um cliente e

quando estava na Rua Getúlio Vargas, cruzamento com a Av. André Maggi, parou o veículo, olhou e não viu movimento de veículos, assim entrou na Av. André Maggi e ultrapassou a primeira via e, quando entrava na segunda via aconteceu o acidente. Relata que naquele momento se desesperou quando viu que o condutor da motocicleta Honda NX 4 Falcon estava morto e como não possuía habilitação, o documento do veículo estava atrasado e ao mesmo tempo viu várias pessoas chegando no local decidiu fugir
.
[...]”
(Id. 149754056 – fls. 66/68).

Segundo a conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2014/023 da Politec,
“foi constatado que a morte de Bruno Rentz Ubaldo foi em decorrência de politraumatismo, traumatismo de crânio, traumatismo cervical e torácica, em decorrência de acidente de trânsito, implicando na morte da vítima no local do ocorrido.”
(Id. 149754056 – fls. 22/23).

Além disso, consta na complementação do Relatório do Local do Acidente que o Investigador de Polícia Civil, confeccionou croqui demostrando a dinâmica do acidente, senão vejamos:

“(...) A colisão ocorreu entre a Av. Getúlio Vagas e a Av. André Maggi, onde veículo motocicleta ficou preso na porta traseira do veículo automóvel, vindo a parar alguns metros do local da colisão na esquina da Getúlio Vagas. Que a esquina da Getúlio Vagas possui Placas de PARE, e na Av. André Maggi não foi encontrado placa de Limite de velocidade, somente quebra-molas de redutor de velocidade.”

(Id. 64772076 - pág. 93).

Outrossim, a testemunha Ediney Rios Vieira declarou nas duas fases da persecução penal que:
“[...]

o acidente aconteceu em frente a sua empresa, na Av. André Maggi, que é a via preferencial por onde a vítima trafegava; declarou que esta passou com a motocicleta e buzinou para cumprimentá-lo e que, imediatamente, escutou o barulho da colisão; que correu até o local do acidente e confirmou que o acusado invadiu a pista preferencial, não respeitando a placa “PARE” e interceptando a vítima.

A preferencial era do rapaz da moto
, mas eu acho que devido à falta de visão e velocidade da moto. Até uma viatura da Polícia bateu, bem do lado. Acontecia muito acidente lá. [...].”
(Id. 64772076 - fls. 170 e 176).

Em juízo, a testemunha Odilson Pereira Leite, afirmou que o acusado conduzia um veículo GM Astra pela Avenida Getúlio Vargas e, ao se aproximar do cruzamento com a Avenida André Maggi (via preferencial), não respeitou a placa “pare” existente na Avenida Getúlio Vargas, cruzou a Avenida André Maggi e interceptou a trajetória da referida motocicleta, que tinha preferência de passagem, dando causa ao acidente.

Como se vê, extrai-se do vasto conjunto probatório que a causa determinante do acidente foi à obstrução da trajetória da motocicleta da vítima pelo veículo conduzido pelo acusado, o qual, ao cruzar a avenida principal (Av. Getúlio Vargas), sem os devidos cuidados, invadiu a via preferencial (Av. André Maggi), assumindo o risco do acidente que vitimou Bruno Rentz.

Não há dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, a qual revela que o réu, ao chegar ao mencionado cruzamento, não respeitou a sinalização de “PARE” e invadiu a preferencial (seja porque
não viu a vítima
) sem os cuidados necessários, vindo a colidir com a motocicleta ocupada pela vítima e ocasionar a sua morte.

Ora, o acusado deveria ter aguardado o momento oportuno para avançar com seu automóvel, verificando ou não a presença de outro veículo no cruzamento, e, assim, evitar o acidente que causou a morte de Bruno Rentz Ubaldo.

Sobre a matéria, no tocante à tipicidade do crime, importante consignar que a conduta culposa se consubstancia “
em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível
” [BRUNO, Aníbal. in RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito– 6 ed.: São Paulo: RT,2007, p. 608].

Com efeito, restou demonstrado que o acusado agiu com culpa, uma vez que os autos denotam a sua
imprudência
em cruzar avenida preferencial e colidir com uma motocicleta, deixando de observar as regras básicas de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, provocando um resultado indesejável, porém previsível.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício
, in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO – PROVAS SUFICIENTES NO TOCANTE À MATERIALIDADE E AUTORIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Age com imprudência o agente que, ao realizar ultrapassagem em local proibido, dá causa a acidente de trânsito que resulta em morte
.(N.U 1004426-55.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)”(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NO TRÂNSITO – ART. 302, CAPUT, C/C ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO, COM PERSPECTIVA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ACASO SE OPERE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS DO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DIANTE DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO PARQUET – ABSOLVIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE EQUIVALEM – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO.1
. A imprudência do agente e a morte da vítima como resultado do delito são elementos inerentes ao tipo penal previsto pelo art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual não servem de arrimo à exasperação da pena-base do réu, por não revelarem maior grau de reprovabilidade de sua conduta
.[...](N.U 0005741-55.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)(destaquei)

Além disso, em contrarrazões, a defesa busca atribuir à culpa do evento a vítima, sob o argumento de que a mesma conduzia a sua motocicleta com excesso de velocidade.

Ocorre que, mesmo que houvesse essa situação aventada pela defesa, doutrinariamente, entende-se que
“eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento.”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal, confira-se,
verbis
:

“[...]
2 –

Se restou comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o apelante teve culpa na produção do resultado (morte) ao invadir, de forma descuidada e desatenta, a contramão de direção, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB. Outrossim, não há compensação de culpas na esfera penal.

(N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)” (destaquei)

“
Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente
”
(TJMT - NU: 0002917-33.2016.8.11.0039, Classe: Apelação Criminal (417) Assunto: Homicídio Simples, Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Relator: Des. MARCOS MACHADO, julgado 01/11/2022). (destaquei)

Assim,
resta evidente que o réu deu causa ao acidente que ensejou o óbito de Bruno, uma vez que conduziu o seu veículo sem observar os cuidados necessários, sendo caracterizada a sua imprudência, consistente na invasão da via preferencial sem observar a placa de “pare”,
restando configurada sua culpabilidade,

porquanto não adotou o recorrido o dever de cuidado objetivo exigível, ao contrário, adotou conduta perigosa, sendo previsível em tais circunstâncias, o resultado lesivo, o qual tinha a obrigação de evitar.

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo, e assim, pelos motivos expostos, como resposta estatal procedo a reforma da sentença com a condenação de Eriton Costa da Silva, como incurso nas penas do artigo 302, da Lei nº 9503/97.

Da Dosimetria da pena do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei n. 9.503/97)

O crime previsto no artigo art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê como pena
detenção,

de 02 (dois) a 04 (quatro) anos
,
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em obediência ao art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal do tipo, não registra antecedentes, não há provas de que o recorrido tenha conduta social ou personalidade que possam ser desvaloradas, sendo, ao que consta, pessoa afeta ao trabalho. As circunstâncias, motivos e consequências são as próprias do tipo penal e, o comportamento da vítima não há como valorá-la.

Assim, tendo em conta o exame das circunstâncias judiciais, estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes nem atenuantes a reconhecer. Logo, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos

de detenção.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, entretanto, infere-se que o acusado não aguardou a chegada da equipe policial e médica,

evadindo-se do local do acidente, consoante declaração prestada pelo próprio apelante de que
“várias pessoas estavam chegando no local e o interrogado se desesperou e fugiu”
(Id. 149754056 – pág. 17).

Nota-se, então, que o acusado não fez nenhum esforço para prestar socorro à vítima,
ou mesmo alertou as autoridades competentes sobre o ocorrido, para que as providências necessárias fossem tomadas.

Desse modo, comprovado que o réu se evadiu do local do acidente sem prestar qualquer auxílio à vítima impõe-se
preservar a causa de aumento da pena pela omissão de socorro,

sendo totalmente irrelevante o fato de a vítima ter ido a óbito imediatamente após o acidente.
(TJMG, Ap nº 1.0133.18.000207-2/001 – Relator: Dr. José Luiz de Moura Faleiros [juiz de Direito convocado] – 24.11.2021).

De igual modo,

reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 302, parágrafo único, inciso I, do CTB, que
prevê:

“
no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:
I - não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação
(...).”,
posto que t
al circunstância foi confessada pelo réu tanto em inquérito, quanto em juízo.

Assim, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), por força da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 9.503/97, obtendo-se a pena definitiva do homicídio culposo na direção de veículo automotor em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, tornando a pena definitiva.

Por efeito, fixo o regime inicial aberto (CP, art. 33, §2°, “c”). Observando ainda o disposto no art. 44, I, II e III, e na forma do art. 46, ambos do Código Penal, percebe-se que o réu atende os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade a ele aplicada por penas restritivas de direito, por se mostrar adequada à sua ressocialização.

Desta feita, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por
duas restritivas de direitos
(art. 44, § 2.º, do CP), ficando a cargo do juízo da execução penal.

Por derradeiro, considerando a natureza do crime em apreço e da proporcionalidade, condeno o acusado à pena de suspensão ou proibição da obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 3 (três) meses
, nos termos do art. 293 do CTB.

Isto posto, voto no sentido de
dar provimento

ao recurso do Ministério Público
, para o fim de condenar
Eriton Costa da Silva
, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023